Tribunal: TJSP
Processo: 0006575-09.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo em execução. Sentenciado que praticou novo crime enquanto gozava do benefício de livramento condicional. Não caracterização de falta grave. Livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o

Ementa:
Agravo em execução. Sentenciado que praticou novo crime enquanto gozava do benefício de livramento condicional. Não caracterização de falta grave. Livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena. Precedentes do STJ e desta E. Corte. Agravo provido.